Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700039-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com a certidão de ID 42892674 e o áudio de ID 42892676, os dados informados na inicial (telefones e e-mail) não pertencem ao representante do Agravante. Intime-se a Defensoria Pública para fornecer os dados corretos da parte e informar se houve o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para imediata internação do Agravante em leito de UTI. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora